Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-49.2006.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-49.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROSANGELA CANDIDA DA SILVA - CPF: 000.900.701-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA CANDIDA (VÍTIMA), JOÃO IZAUDINO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), NEIDE SEMENTINI PORTES - CPF: 362.229.331-49 (ASSISTENTE), LUCILENE RODRIGUES DA FONSECA BRAZ - CPF: 830.662.251-00 (ASSISTENTE), SILVANIA PIRES DOS SANTOS - CPF: 378.132.181-91 (ASSISTENTE), CELIA NUNES HEIDERICH - CPF: 274.039.631-72 (ASSISTENTE), LUCINEIA PEREIRA LEMOS GONCALVES - CPF: 810.524.211-72 (ASSISTENTE), FELINA DAVINA DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 984.234.951-91 (ASSISTENTE), MARIANA TEODORA DA SILVA - CPF: 303.946.941-04 (ASSISTENTE), ALDENORA DE JESUS CABRAL - CPF: 593.368.891-68 (ASSISTENTE), SIMONE DE JESUS CABRAL (ASSISTENTE), IVANETE MARIA BARBOSA (ASSISTENTE), MARCEL CASTOR DE ABREU (ASSISTENTE), ALEXANDRE MENDES NEITZKE (ASSISTENTE), IVANETE MARIA BARBOSA - CPF: 650.719.801-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA CÂNDIDA (VÍTIMA), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VENENO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.1
CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. PREMEDITAÇÃO. APLICABALIDADE DO ENUNCIADO N. 48 TCRR/TJMT. 1.2.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. EMPREGO DE VENENO. 1.3
MOTIVOS DO CRIME
. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFERIR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA. 2.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CP
. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo no. 48 TCRR/TJMT.

1.2.

Se as circunstâncias do crime revelam maior grau de reprovabilidade e a fundamentação utilizada para demonstrá-la está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena.

1.3.

Necessária a neutralização da vetorial quanto ao motivo do crime, se a depreciação dessa circunstância judicial se funda em posicionamento pessoal do magistrado.

2.0

Para a aplicação da atenuante inominada prevista no art.

66 do CP,
“(...) é necessário que o magistrado verifique circunstância relevante acontecida antes ou depois do fato ilícito, que tenha influenciado no cometimento do crime ou positivamente na conduta do acusado, pós-crime.”
(Apelação Crime No 70055510960, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 28/05/2015), o que não foi demonstrado
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rosângela Cândida da Silva
, contra a sentença pela qual foi condenada à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1o, inc. I
(
Lesão Corporal de Natureza Grave - Resulta Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias
) c/c art. 61, inc. II, alínea “e”
(
Contra descendente- filha
)
ambos do CP.
(Id.129819803)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna
(
Id.131487184)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id.133670177)

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.139019650)

“Sumário:
Apelação Criminal – Crime de homicídio qualificado tentado desclassificado para lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1°, I, CP – Irresignação defensiva – Almeja a redução da penabase – Impossibilidade – Existência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a manutenção da reprimenda no patamar estipulado na sentença condenatória – Dosimetria devidamente fundamentada e quantum fixado de maneira proporcional e adequada ao caso – Pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, Código Penal – Inviabilidade – Ausência de fator relevante a justificar a redução da pena –
Pelo desprovimento do recurso.” (grifo original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
27 de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Infere-se dos autos que na noite de 25.2.2006, a apelante
Rosangela Cândida da Silva
tentou matar, com emprego de veneno, a ofendida
Maria Eduarda Cândida
, a época com 3 anos de idade, não consumando seu intento devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda, que a apelante é genitora da ofendida e sem motivos determinados colocou veneno de rato, conhecido vulgarmente como
chumbinho
, na mamadeira da infante e a deu para que ela mamasse. Na sequência,
Rosangela
também ingeriu o composto químico e, deixando a criança em casa, saiu para rua, onde foi vista por um vizinho que imediatamente acionou o SAMU, de modo que as duas foram encaminhadas para o hospital e, a tempo, receberam o atendimento médico que salvou suas vidas.

A apelante foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, que em votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e autoria das lesões corporais produzidas na vítima ofendida
Maria Eduarda Cândida.
Outrossim, acolheram a tese de desistência voluntária, desclassificando o delito, reconhecendo a existência de crime diverso de crime contra a vida.

Diante desse cenário, a apelante foi condenada pela autoria do crime capitulado no
art. 129, §1o, inc. I

Lesão Corporal de Natureza Grave- Resulta Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias
) c/c art. 61, inc. II, alínea “e”
(
Contra descendente- filha
).

Feita essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

1.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP)

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta (Id.129819803).

Na primeira fase, o Magistrado, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais das
culpabilidades, circunstâncias do crime, motivo do crime.
A propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

“ 1.1 A
culpabilidade
foge à normalidade. Conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que a acusada tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste ponto,
é inegável a maior reprovação ao caso, pois a condenada tinha plena ciência da gravidade da sua conduta, mas demonstrou menosprezo à situação, preterindo a vida de sua própria filha, pois conforme depoimentos prestados, temos por certo que a acusada premeditou o crime, indo à casa de um de seus vizinhos pedir o veneno emprestado, demonstrando que planejou o ato e depois o colocou em prática. Logo, acresço 06 (seis) meses a pena. Quanto aos elementos de
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade,
deixo de

considerar neste momento, vez que a mesma é primária. 1.2 Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que restou certo o emprego de veneno, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. 1.3 Os
motivos
do delito são reprováveis, pois a ré, em razão de sua situação financeira, bem como o relacionamento com o genitor da vítima, decidiu por bem, por suas próprias razões lesionar a infante, dando cabo à condição pessoal delicada que estava vivendo. Assim, elevo a pena em 03 (três) meses. O delito deixou
consequências
em sua normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.”

Pois bem.

1.1.
A

premeditação
autoriza o incremento da sanção inicial mediante a avaliação desfavorável da circunstância judicial da
culpabilidade.

Conforme se depreende da sentença, restou demonstrado que, a apelante premeditou o crime, tendo em vista que, foi até a casa de um dos seus vizinhos pedir o veneno emprestado e deu para sua filha, com 3 anos à época dos fatos, para que ela ingerisse.

A corroborar com o fundamento, temos o depoimento da testemunha
Simone de Jesus Cabral,
colhido em fase inquisitorial, que relatou que Rosângela foi até em sua casa pedir em nome de outra vizinha, veneno para matar ratos e que sem desconfiar de nenhuma atitude suspeita, entregou o veneno.

O informante
Marcel Castor de Abreu,
pai da vítima, declarou que
Rosângela
havia envenenado sua filha e que ela também havia ingerido o veneno, declarou que quando foi ao hospital, ambas estavam na UTI, e quando conversou com o médico soube que o estado da sua filha era gravíssimo, pois, o veneno havia atingido o esôfago, pâncreas, rins, fígado, estômago, entre outros e que o estado em que a criança se encontrava, comparando com o estado da mãe (Rosângela), a apelante havia dado à criança três vezes mais a quantidade do veneno ingerido por ela.

Prosseguiu narrando, ainda, que a partir de sua alta hospitalar a filha passou a residir com ele e, não raras vezes, devido às sequelas da intoxicação, ele tinha que levá-la, às pressas, ao hospital.

Somado a esse cenário, temos o Laudo Pericial no 02.02.06.000074-2007, que concluiu que havia a presença de veneno adicionado ao leite da mamadeira da criança.

Nesse caso, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado, está dentro da discricionariedade ou ilegalidade a justificação a redução da pena como pretende a defesa, uma vez que restou demonstrado a premeditação, como se verificou através das declarações das testemunhas, inclusive do Laudo Pericial.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT admite a premeditação e o preparo da conduta delituosa como argumentos válidos para recrudescer a sanção basilar, como
in casu
, uma vez que considera que, ao assim agir, a autora do delito se afasta do dolo de ímpeto. Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior(...). (HC 553.427/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Aliás, nesse sentido, confira-se o Enunciado Orientativo no. 49 deste Tribunal de Justiça:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, a circunstância da
culpabilidade deve ser mantida.

1.2

No tocante às
circunstâncias do crime
,
a aferição negativa da conduta social da apelante está correta.

Isto porque, para que seja considerada desfavorável, deve-se buscar resultado que não seja inerente ao próprio tipo penal e que não tenha sido a ser considerado em prejuízo do condenado em qualquer outra fase da dosimetria.

No caso, o magistrado ponderou que o crime foi cometido com meio insidioso, a apelante colocou veneno no leite/ mamadeira da filha, tentando ocultar o produto tóxico no alimento da vítima, situação a qual ampara o aumento realizado na primeira fase dosimétrica.

No mais, se as circunstâncias do crime revelam maior grau de reprovabilidade e a fundamentação utilizada para tanto está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena.

Ademais, considerando que o emprego de veneno não foi utilizado para agravar a pena, perfeitamente possível que este sirva para exasperar a pena basilar na primeira fase.

1.1.

Quanto aos
motivos do crime
, foram desconsiderados pelo Juízo
a quo
apesar de ter ressaltado seriam provenientes de dificuldades financeiras, constato que um dos motivos também seria devido a quadro depressivo da apelante. Assim, ausente prova a respeito e tratando-se de posicionamento pessoal do Magistrado, mantenho-os neutros.

2.

DO PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP- INOMINADA

Veja-se que o art. 66 do CP estabelece que
“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. ”
, contudo, entendo que ela não se aplica no caso da Apelante.

E faço tal afirmação, a uma, porque a aplicação da referida atenuante não é obrigatória, tratando-se de discricionariedade do julgador, e, a duas, pois
“(... A )previsão contida no art. 66 do Código Penal diz respeito a circunstância não listada nos demais dispositivos do Estatuto Repressivo que tratam do tema, mas que permite ao juiz atenuar a sanção quando tiver notícia de fato que diminua a culpabilidade do agente”
(HC n. 410.873/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/03/2018 - grifei).

O entendimento que se tem do artigo, é que em razão de atitude virtuosa, ou até mesmo uma condição expressa de vulnerabilidade, em momento que precede ao crime ou posteriormente, pode-se atenuar a pena, se esta situação mostrar-se e evidente nos autos.

In casu
, a defesa deixou de explanar nas razões recursais qual “circunstância relevante” que deveria ser reconhecida, não apresentando qualquer fundamento para seu pedido.

Outrossim, em detida análise dos autos, ao que me parece a apelante pretende seja aplicada em seu favor a atenuante genérica acima mencionada, com o intuito de viabilizar que não teve oportunidade de melhores condições vida para seu desenvolvimento, sendo que à época dos fatos, estava com suposto quadro depressivo, e suposta falta de estabilidade emocional e financeira, bem como das consequências que resultaram na vida da apelante após tais fatos.

Contudo, entendo que não foi comprovada qualquer circunstância relevante a ser considerada no presente caso, não sendo as meras alegações de arrependimento, condições financeiras precárias, e o desespero da apelante à época, em razão de dificuldade econômicas e instabilidade emocional suficientes para tanto, não podendo ser o crime considerado como solução de problemas sociais.

Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal de Minas Gerais, deste e. Tribunal:

“Incabível o reconhecimento da atenuante da co-culpabilidade, sob pena de

desvirtuar o real do reconhecimento das atenuantes genéricas previstas no art. 66

do CP, bem como de se justificas as infrações intoleráveis e reprimidas pela sociedade. (...) (TJMG, Apel.Rm.1.0112.08.077126-7/002, Rel. Des. Adilson Lamounier, j:23/03/10”

“(...) A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP decorre de "circunstância relevante", antes ou depois do fato criminoso, embora não prevista expressamente em lei, mas que influencie no juízo de reprovação do autor. Hipótese não demonstrada nos autos.” (Ap 50474/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) Destaquei

Desta feita, inexistindo outros requerimentos, uma vez neutralizada a circunstância judicial relativa ao motivo do crime,
passo à análise da nova dosimetria da pena.

Do crime de Lesão Corporal Grave
(art. 129, §1o, inc. I do CP)- Pena Base de
1 a 5 anos

Na primeira fase, mantenho as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
, desfavoráveis à apelante estabelecido o acréscimo de 6 meses para cada uma, observando o princípio do livre convencimento motivado pelo magistrado, e neutralizo os
motivos do crime
, fixando a pena base em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inc. II “e” do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em
2 anos de reclusão.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
2 anos
de
reclusão
.

Mantenho o regime
aberto
(art. 33, § 2o, “c”, CP).

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso de
Rosângela Cândida da Silva
, tão somente para neutralizar a circunstância judicial quanto dos motivos do crime, fixando a pena definitiva em
2
anos
de
reclusão
, em

regime inicial
aberto.

Comunique-se ao juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022